Tribunal: TJDFT
Processo: 0746570-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746570-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA AGRAVADO: CRISTIANE APARECIDA MICHETTI MATTIOLI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAZIELA SOUZA BATISTA contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de nunciação de obra nova movida pela ora agravante em face de CRISTIANE APARECIDA MICHETTI MATTIOLI, indeferiu a tutela de urgência requerida, objetivando a imediata paralização da obra situada na Chácara 88, Lote 02, Setor Habitacional Arniqueira-DF até o desfecho final da ação. Em suas razões recursais, informa a agravante, em síntese, que é proprietária do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueira, Chácara 88, Conjunto 04, Lote 01, Arniqueira – DF, conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos. Esclarece que construiu no imóvel diversas unidades habitacionais seguindo os projetos aprovados nos órgãos competentes, com objetivo de obter renda e manter sua família com os rendimentos advindos dos alugueis das unidades, porém, a ora agravada iniciou uma construção clandestina no 1o pavimento do seu imóvel, causando danos no prédio da agravante, sem obediência ao afastamento previsto em lei e, com isso, impedindo a circulação de ar nas unidades habitacionais da Agravante. Afirma que obteve informação junto à Administração Regional de Arniqueira que não há protocolo dos projetos e nem aprovação para iniciar a obra de pavimentos superiores. Salienta que a continuidade da obra causará danos irreparáveis à agravante, tendo o risco de abalar a estrutura do seu prédio, vez que a construção está sendo feita sem qualquer acompanhamento de profissional da área, bastando observar a ferragem utilizada para suportar o peso da laje. Destaca, ainda, que não foi feito o isolamento necessário na parede que vem sendo levantada para evitar infiltrações nas paredes do prédio da agravante, podendo ocasionar curtos-circuitos na parte elétrica, já que as infiltrações estão chegando no quadro de energia. Sustenta que vem sofrendo inúmeras reclamações dos inquilinos devido a obra da agravada, inclusive, prejuízo pela desocupação das unidades devido as infiltrações e barulhos da obra. Tece considerações a respeito da tutela de urgência em caráter antecedente e insiste na presença dos requisitos necessários à sua concessão. Requer, in limine, o deferimento da tutela de urgência para determinar a imediata paralização da obra situada na Chácara 88, Lote 02, Setor Habitacional Arniqueira-DF, até o desfecho final da presente ação, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada requerida. Preparo regular (ID 20784109 e 20784111). É a síntese do que interessa. DECIDO Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. É certo que para a concessão da tutela de urgência antecipada impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, entendo que os citados pressupostos legais se mostram evidentes. Por oportuno, transcrevo a r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a imediata paralização da obra situada na Chácara 88, Lote 02, Setor Habitacional Arniqueira – DF, até o desfecho final da presente ação, tendo em vista a ausência de projetos aprovados e ausência de alvará de construção, sob pena de multa diária. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; inclusive oportunizando à requerida que comprove que a obra, objeto da presente demanda, encontra-se devidamente regularizada. Ademais, é possível verificar através das fotos acostadas aos autos que o maior problema causado à autora com a continuidade da obra é que as janelas de ventilação do seu prédio estão sendo cobertas pela construção erguida pela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Com efeito, em que pese os fundamentos elencados na r. decisão agravada, examinando detidamente a situação narrada, afigura-se mais cauteloso e prudente determinar a paralização da obra até a comprovação pela ora agravada quanto à regularidade da construção. E isso porque, o prédio da agravante é habitado, já estando finalizado e, segundo as fotos colacionadas, vem sofrendo infiltrações decorrentes da obra vizinha, além do fato do comprometimento da ventilação com o tamponamento das janelas com essa finalidade. Por sua vez, a obra em questão ainda está em andamento, sendo certo que permitir a continuidade sem a devida averiguação da regularidade, poderá ocasionar prejuízo para ambas as partes, já que a conclusão pela irregularidade da obra obrigará a agravada à demolição, sem contar os eventuais riscos de abalo da estrutura do prédio vizinho. Não se olvida que a questão discutida demandará ampla dilação probatória acerca de questões quanto à regularidade e licenciamento da obra, ao distanciamento mínimo exigido entre as construções vizinhas, à possibilidade de tamponamento das janelas de ventilação, entre outras. Contudo, nesse primeiro momento, não se pode afirmar com a certeza necessária se a agravada possui autorização para erigir mais um pavimento no seu imóvel, enquanto as fotos colacionadas demonstram, a princípio, uma inobservância quanto às regras de distanciamento e possíveis problemas e riscos advindos da construção em andamento. Como já salientado acima, sopesando os possíveis riscos e prejuízos, parece-me mais razoável suspender uma obra inacabada até a devida comprovação de sua regularidade, do que permitir sua continuidade desregrada, sob pena de futura demolição, com prejuízos maiores tanto para a agravada quanto para agravante. Ressalte-se, por fim, conforme previsto no § 3o do artigo 300 do CPC, que a concessão da tutela de urgência é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se entenda pela improcedência do pedido da autora agravante, a obra poderá ter continuidade. Aliás, a determinação de paralização da obra pode ser modificada logo após o contraditório, momento em que a agravada poderá trazer aos autos a documentação que comprova a regularidade da construção. Dessa forma e com apoio nos elementos que instruem o recurso, entendo presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a imediata paralização da obra situada na Chácara 88, Lote 02, Setor Habitacional Arniqueira-DF, a contar da devida intimação da agravada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se e solicitem-se as informações competentes. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes a juntada de documentos. P. I. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator